Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728636-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANESSA MARQUES CASTRO AGRAVADO: TITULAR/USUÁRIO DO NÚMERO (71) 9207-4967, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TIM S/A D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente VANESSA MARQUES CASTRO para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais de ID 39224797 a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora